Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735361-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA EMBARGADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E C I S Ã O MARCONTONI BITES MONTEZUMA opõe Embargos de Declaração em face da Decisão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo embargante. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão em razão quanto à “exceção de supressão do efeito suspensivo” e ao considerar as peculiaridades do caso para suspensão do passaporte. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Não vislumbro a presença de vícios da Decisão embargada. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A toda evidência, as alegações da parte refletem mera irresignação quanto ao desfecho da demanda, a qual deve ser objeto de recurso específico. Com efeito, a Decisão recorrida foi clara ao consignar que “embora minha decisão de deferimento parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apresentado pela CGR Energia, em Petição Avulsa, tenha liberado parte dos valores na ocasião e recebido o recurso no efeito devolutivo nas demais questões recursais devolvidas ao Tribunal, tem razão a Juíza de origem ao apontar o duplo efeito legal do recurso principal interposto por referida parte (Apelação), razão pela qual se mostra inarredável a este Relator, na estrita aplicação das normas processuais, aplicar o referido efeito suspensivo”. Ainda, o entendimento quanto à suspensão do passaporte foi suficientemente embasado. Ressalta-se, por fim, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações da parte, ainda mais quando tenha chegado a uma conclusão devidamente fundamentada. Por todo o exposto, conclui-se pela inexistência dos vícios apontados pelo embargante, tratando-se de mero inconformismo. Rejeito, nesses termos, os presentes embargos de declaração. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator